Tribunal: TJSP
Processo: 2166171-73.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Arealva – Impugnação de diversos dispositivos das Leis 1.990/2017 e .2057/2018.
Expressão "Diretor de Escola" – Anexos II e IV, da Lei n° 1.990/2017 – Superveniência da Lei 2.354/2022 que criou cargos efetivos de diretor de escola e extinguiu as funções em comissão de Diretor de Escola existentes – Ausência de interesse de agir – Neste

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Arealva – Impugnação de diversos dispositivos das Leis 1.990/2017 e .2057/2018.
Expressão "Diretor de Escola" – Anexos II e IV, da Lei n° 1.990/2017 – Superveniência da Lei 2.354/2022 que criou cargos efetivos de diretor de escola e extinguiu as funções em comissão de Diretor de Escola existentes – Ausência de interesse de agir – Neste ponto, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.
Alegação de inconstitucionalidade de diversos cargos em comissão e funções de confiança – Atribuições que não evidenciam atividades de assessoramento, chefia e direção – Inexistência da relação de confiança entre o servidor nomeado e seu superior hierárquico – Observância dos requisitos estabelecidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.010 de Repercussão Geral – Violação dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Especificamente quanto às funções de suporte pedagógico do magistério, a inconstitucionalidade se revela também em razão da violação ao pacto federativo – Competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional – Municípios que não podem inovar na matéria – Postos que devem ser providos mediante concurso público, nos termos do art. 67, inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.o 9.394/1996) – Inteligência do art. 251 da Constituição Bandeirante.
Controladoria Interna – Parágrafo segundo do artigo 2o da Lei 1.990/2017 estabelece que os cargos na Controladoria Interna serão preenchidos exclusivamente através de recrutamento amplo – Inconstitucionalidade – Lei que não institui o Sistema de Controle Interno, mas acrescentou atribuições relacionadas ao cargo de controlador interno ao cargo de Diretor de Finanças – Impossibilidade de tais atividades serem atribuídas a cargo comissionado, segundo entendimento amplamente dominante no C. Órgão Especial.
Gratificação mínima – Acréscimo salarial aos servidores municipais no exercício do cargo ou função de confiança – Ausência de critérios objetivos para tal concessão – Redação vaga da norma impugnada que não permite verificação concreta do atendimento do interesse público – Violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Ofensa aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Federal –
Extinção parcial da ação, sem resolução do mérito, e, na parte remanescente, julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé e modulação (com exceção da gratificação prevista no parágrafo primeiro, art. 3o da Lei 1.990/2017 cuja inconstitucionalidade é reconhecida com efeitos ex tunc).